Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707607-25.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FLAVIANO ARARUANA DELGADO DE LIMA e PALADAR MINEIRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou os embargos à execução movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA (ID 49019780). Em suas razões, os apelantes sustentam: 1) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 2) a inversão do ônus da prova; 3) a nulidade da execução, porque ausente planilha com a evolução real do débito; 4) excesso de execução; 5) a cobrança de encargos abusivos; 6) ausência de certeza e liquidez do título; 7) juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; 8) capitalização mensal de juros; 9) ilegalidade na cobrança de comissão de permanência; 10) ilegalidade na cobrança de seguro; 11) a repetição de indébito (ID 49019782). Requerem a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 49019784). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelos apelantes não indicam a plausibilidade do pedido suspensivo da sentença que rejeitou os embargos do executado (CPC, art. 1.012, inciso III, parte final), porque ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. Os apelantes limitaram-se a reiterar os mesmos fundamentos dos embargos à execução. Por outro lado, a probabilidade de provimento do recurso é pequena. Os embargos à execução não são o meio adequado para pedido declaratório ou condenatório. Trata-se de ação autônoma, de caráter desconstitutivo, cujo objetivo é a extinção da execução ou o reconhecimento de eventual excesso, com a consequente redução do valor exequendo, tanto que o artigo 917 do CPC traz as matérias que podem ser alegadas como defesa pelo embargante. Ademais, o título, após análise superficial, se mostra certo, líquido e exigível. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator